Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003255-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.937.261/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 232.787.576-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 15% SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – ART. 866 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – OUTRAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO RESTARAM INFRUTÍFERAS – NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO

– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A
medida constritiva de penhora sobre o faturamento de empresa encontra guarida no art. 866 do CPC e se reveste de caráter excepcional, devendo observar os seguintes requisitos: (i) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2º , do CPC/2015; e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresaria.

No caso, todos os requisitos foram satisfeitos, sendo relevante ressaltar que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no primeiro grau, e restaram sem êxito.

Não havendo efetiva comprovação do alegado prejuízo vital à empresa executada, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003255-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006201-09.2017.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada, até o limite do crédito perseguido.

Inconformada, a Recorrente alega que a medida adotada pelo juízo
a quo
é drástica e poderá acarretar na falência da empresa, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Preparo recolhido, consoante ID. 203802198; tutela de urgência recursal foi indeferida, ID. 204327650; contrarrazões ID. 208235197, intempestivas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006201-09.2017.8.11.0003, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada, até o limite do crédito perseguido.

No caso, não há motivos para modificar a decisão agravada, a qual deve prevalecer, visto que proferida em estrita conformidade com o art. 866 do CPC, que assim dispõe:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará
percentual
que propicie a
satisfação do crédito
exequendo em tempo razoável,
mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz
nomeará

administrador-depositário
, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Sabe-se que tal medida constritiva se reveste de caráter excepcional, e deve observar os seguintes requisitos: (i) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2º , do CPC/2015; e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresaria, no caso,
15%.

No caso, todos os requisitos foram satisfeitos, sendo relevante ressaltar que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no primeiro grau, e restaram sem êxito.

Sendo assim, e não havendo efetiva comprovação do alegado prejuízo vital à empresa executada, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

A propósito, colaciono precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO 835, INCISO X, DO CPC – LIMITAÇÃO A 15% - ART. 866, § 1º, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.

Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial.

Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil.

Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial.

(N.U 1015719-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1º, DO CPC) - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência.

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida.

Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor.

Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito.
(N.U 1016687-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024